Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC/2015 98).
2.. No caso, a agravante reside em quitinete alugada, seu património é modesto e sua remuneração líquida (R$ 2.656,52) é quase toda comprometida com seu sustento.
3. O fato de residir em localidade tida como nobre ou a existência de patrimônio partilhável, não impedem o deferimento da gratuidade de justiça
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.